Tribunal: TJMT
Processo: 1023926-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023926-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL DOS REIS NEVES - CPF: 428.263.638-67 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), JOSE AMADEU ASCOLI - CPF: 369.954.280-72 (AGRAVADO), KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI - CPF: 362.310.101-04 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (AGRAVADO), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (AGRAVADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), RODRIGO BARRETO COGO - CPF: 888.929.480-91 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), JOAO FELIPE LYNCH MEGGIOLARO - CPF: 147.339.997-12 (ADVOGADO), CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - CPF: 456.027.588-28 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE SAFRA. EXISTÊNCIA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 835, § 3o, DO CPC.
NÃO
DEMONSTR
ADA
A INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA REAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1016472-19.2024.8.11.0040, que indeferiu o
pedido de penhora das safras de grãos de milho e algodão oriundas de imóveis rurais vinculados ao débito, sob o fundamento de existência de garantia hipotecária registrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de execução lastreada em cédula com garantia real hipotecária, é admissível a penhora de
safra agrícola
como forma de satisfazer o crédito exequendo, independentemente de esgotamento da via ordinária da excussão da garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 3o do art. 835 do CPC dispõe que, na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair, preferencialmente, sobre o bem dado em garantia, ressalvando-se situações excepcionais devidamente comprovadas.

O art. 1.419 do Código Civil reforça a obrigatoriedade da excussão do bem garantidor, ao prever que o bem gravado com hipoteca permanece vinculado ao adimplemento da obrigação.

No caso, não há prova nos autos de que os imóveis hipotecados são ineficazes ou insuficientes para garantir a dívida, tampouco se demonstra a inviabilidade da excussão, o que inviabiliza a flexibilização da regra legal e autoriza a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair, preferencialmente, sobre o bem dado em garantia, conforme dispõe o art. 835, § 3o, do CPC.

A relativização dessa regra exige prova concreta de que o bem hipotecado é insuficiente ou inapto à satisfação da dívida exequenda.

A mera alegação de inadimplência contumaz ou de ausência de ativos financeiros não justifica, por si só, a substituição da garantia real por penhora de produtos agrícolas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 1016472-19.2024.8.11.0040, que indeferiu o pedido de penhora das safras e grãos de milho e algodão provenientes dos imóveis rurais registrados sob as matrículas no 19.320, 5.994 e 19.462, no CRI de Sorriso/MT.

A agravante alega que a execução se realiza no interesse do credor, conforme o disposto no artigo 797 do Código de Processo Civil. Argumenta ainda que os agravados são devedores contumazes, não mantendo valores em conta bancária, de modo a dificultar a realização de penhora online. Destaca, também, que, como produtores rurais, a maior probabilidade de satisfação do crédito decorre dos fluxos financeiros advindos de suas produções agrícolas.

Sustenta ainda que a ordem estabelecida no artigo 835 do CPC não possui caráter absoluto, mas sim preferencial, sendo, portanto, possível a penhora de safras, dado o contexto específico do caso em questão. Reforça, por fim, a urgência na reforma da decisão, tendo em vista que o período de colheita está próximo, o que torna imprescindível a garantia da execução do crédito.

Postula a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a penhora das safras de grãos de milho e algodão produzidas nos imóveis rurais de matrículas no 19.320, 5.994 e 19.462, no CRI de Sorriso/MT.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(id n.
301772857
).

Contraminuta apresentada (id n.
301583854
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumprimento de Sentença em Ação Monitória julgada procedente
no
1001143-40.2019.8.11.0040. Rejeitada a Impugnação ao respectivo pedido de Cumprimento, o credor pugnou pela penhora da
safra do agravado, o que foi rejeitado, objeto da decisão agravada.

A agravante alega que a execução se realiza no interesse do credor, conforme o disposto no artigo 797 do Código de Processo Civil. Argumenta ainda que os agravados são devedores contumazes, não mantendo valores em conta bancária, de modo a dificultar a realização de penhora online. Destaca, também, que, como
produtores rurais, a maior probabilidade de satisfação do crédito decorre dos fluxos financeiros advindos de suas produções agrícolas.

Contudo, a
cédula

sub
judice (n. 20/01151-2), é garantida por
diversas hipotecas de imóveis
rurais
(id 301583855
), e por isso aplica-se a regra específica prevista no §3o do art. 835 do CPC, que estabelece que "na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia".

Confira-se:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

(...)

V -
bens
imóveis;

(...)

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

(...)

§ 3o
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
”.

Como visto, a legislação determina que, nos casos em que há prestação de garantia real, esta terá preferência sobre
outros bens. E segundo o art. 1.419 do CC, “
Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE PENHORA DE GRÃOS E MANUTENÇÃO DE CONSTRIÇÃO SOBRE ATIVOS FINANCEIROS – EXISTÊNCIA DE GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA REGISTRADA – ART. 835, §3o, DO CPC – ART. 64 DO DECRETO-LEI No 167/67 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA – FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA – INADMISSIBILIDADE – DECOSÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 835, §3o, do CPC, nas execuções lastreadas por garantia real, a penhora deve recair, preferencialmente, sobre o bem dado em garantia, nos moldes também do art. 64 do Decreto-Lei no. 167/67.

A relativização dessa preferência somente se admite diante de prova concreta e objetiva da insuficiência ou inviabilidade da excussão do bem hipotecado.

No caso, a exequente não demonstrou que a hipoteca cedular constituída sobre imóvel avaliado judicialmente em montante significativamente superior à dívida seria ineficaz para a satisfação do crédito.

Alegações genéricas acerca da existência de outros gravames não substituem a necessária demonstração específica da inadequação da garantia.

Descabe, assim, a pretensão de constrição sobre ativos financeiros ou aproveitamento de penhora de grãos realizada em execução diversa, sem que se esgote a via ordinária da excussão do bem hipotecado.

Agravo conhecido e desprovido. Liminar recursal revogada.

(N.U 1003009-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 28/06/2025,
Publicado
no DJE 28/06/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO ATRAVÉS DO IMÓVEL DESCRITO PELOS EXECUTADOS, BEM COMO INDEFERIU O OFERECIMENTO DO REFERIDO IMÓVEL EM GARANTIA À EXECUÇÃO – CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA QUE DEVE RECAIR SOBRE A COISA DADA EM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA - ART. 835, §3o, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na execução de crédito com garantia hipotecária, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia, razão pela qual deve ser observado o disposto no art. 835, § 3o, do CPC.

Em que pese haver ordem preferencial de bens a serem penhorados, constando em primeiro lugar dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, deve ser admitida a penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, em conformidade com a legislação vigente.

A penhora em dinheiro só será efetuada na hipótese do bem, após alienado, não suprir o crédito do exequente.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a penhora recaia, preferencialmente sobre a coisa dada em garantia (
AgInt
no
AREsp
958.719/SE e REsp 1485790/SP)
”
.

(N.U 1002989-47.2021.8.11.0000,
Des. Sebastião de Moraes Filho
, Segu
nda Câmara de Direito Privado, julgado em 16/06/2021, p
ublicado no DJE
em
23/06/2021)
.

Mutatis
m
utandis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO EM GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "
No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3o, do CPC (correspondente ao artigo 655, § 1o, do CPC/73), a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente
" (
AgInt
no REsp n. 1.778.230/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
19/11/2019.) 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela impossibilidade de substituição da penhora, pois o bem dado em garantia não é suficiente para o adimplemento da execução. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(
A
gInt
no
AREsp
1389406/RS, Rel. M
in
.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma
, julgado em 24/08/2020,
DJe

de
28/08/2020)
.

Ademais, não há nos autos demonstração concreta de que os imóveis ofertados em garantia hipotecária sejam insuficientes para garantir a dívida exequenda, o que seria necessário para justificar a relativização da regra prevista no §3o do art. 835 do CPC.

Pelo exposto,

nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025